Tribunal: TJSP
Processo: 1023846-96.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Extinção de Condomínio – Alienação de coisa comum e majoração do aluguel – Parcial procedência – Insurgência no tocante à manutenção do valor do aluguel – Valor locativo do imóvel acordado judicialmente – Impossibilidade de majoração – Correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação – Honorários de sucumbência adequadamente fixados - Utilização do valor da causa como base de

Ementa:
Extinção de Condomínio – Alienação de coisa comum e majoração do aluguel – Parcial procedência – Insurgência no tocante à manutenção do valor do aluguel – Valor locativo do imóvel acordado judicialmente – Impossibilidade de majoração – Correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da ação – Honorários de sucumbência adequadamente fixados - Utilização do valor da causa como base de cálculo culmina em valor exorbitante a título de honorários advocatícios, sem correspondência proporcional ao trabalho jurídico realizado – Critério da equidade que representa medida consentânea aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade positivados no art. 8o do CPC – Entendimento do e. STJ -Sentença reformada apenas quanto ao termo inicial da correção monetária – Recurso parcialmente provido.